Tribunal: STF
Processo: RHC 215191
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA REVISÃO NONAGESIMAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO À 30 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, INCISO IV, DO RISTJ. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O alegado excesso de prazo para a revisão nonagesimal não foi analisado pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 



    II - Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    III - No caso em exame, a pena aplicada resulta 30 anos de reclusão, em regime fechado. Logo, decorrido pouco mais de um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional, especialmente considerando que os autos aguardam o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. Não demonstrado, ainda, que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena. 



    IV - Ademais, consoante informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, " Na data de 25 de maio o feito foi remetido à esta Corte, sendo determinado, no dia 27 do mesmo mês, a apresentação das razões recursais faltantes (doc. 4). Em 16 de junho a defesa requereu a dilação do prazo para a apresentar as razões do apelo, que aportou ao feito em 02 de setembro de 2021, antes do exame do pleito pelo relator, sendo determinado, no dia 26 de outubro, a intimação do Ministério Público para ofertar as contrarrazões (doc. 5), regularmente exarada em 15 de novembro, aguardando-se a apresentação do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça", não se verifica, portanto, qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    V - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)" (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017). Precedentes. 



    VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 35, c/c o art. 40, V, e no art. 33, c/c o art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. A defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento.



    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 701.811, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:



          (i) “tudo indica o excesso de prazo na formação da culpa definitiva do ora jurisdicionado Jeová Leite de Carvalho Junior, é patente a desproporcionalidade entre o período que demorou todo o trâmite de ação penal e o período que já está levando a apelação criminal sem perspectiva de julgamento”;



          (ii) “a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não levou em consideração as circunstâncias completas do caso concreto, baseou-se em um único vetor (pena aplicada) para chegar à conclusão superficial e equivocada sobre o objeto em foco, conclusão que, assim, não se aplica à questão individual agora submetida a esta Corte Constitucional”;



          (iii) “não se desconhece do posicionamento atual acerca da não peremptoriedade do prazo prescrito de 90 (noventa) dias para revisão judicial de ofício da prisão provisória, contudo, considerando o já debatido dever de impulso oficial negligenciado e o próprio descaso judicial com o andamento da apelação criminal, justamente por isto, causa do excesso de prazo na formação da culpa definitiva, é notável a omissão em dar efeito à prescrição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Quanto à alegação de excesso de prazo para a revisão nonagesimal, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SC e STJ), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. Ademais, “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. E mais: a orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha: HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Consoante outrora destacado, no que se refere ao alegado excesso de prazo para a revisão nonagesimal, verifica-se do v. acórdão ora combatido que a matéria ora suscitada sequer fora analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Quanto à alegação de excesso de prazo no julgamento de recurso de apelação contra sentença condenatória proferida em 5/11/2020, que condenou o paciente à 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 35, c/c o 40, V, e 33, c/c 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006, verifico que, na hipótese, e por ora, não está configurado o alegado excesso de prazo para a análise do referido recurso. 



    Primeiramente, os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. 



    É preciso registrar que a jurisprudência desta Corte de Justiça sufraga o entendimento de que o excesso de prazo para julgamento da apelação deve ser analisado com base na quantidade de pena aplicada no caso concreto. Consoante informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, em 18/2/2021, quanto ao trâmite do recurso de apelação, verifica-se que, em 10/2/2021, os autos foram entregues à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer (...).



    [...]



    No caso em exame, a pena aplicada resulta 30 anos de reclusão, em regime fechado. Logo, decorrido pouco mais de um ano desde a prolação da sentença, não se me afigura desproporcional, especialmente considerando que os autos aguardam o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Ademais, consoante informações prestadas pelo eg. Tribunal de origem, "Na data de 25 de maio o feito foi remetido à esta Corte, sendo determinado, no dia 27 do mesmo mês, a apresentação das razões recursais faltantes (doc. 4). Em 16 de junho a defesa requereu a dilação do prazo para a apresentar as razões do apelo, que aportou ao feito em 02 de setembro de 2021, antes do exame do pleito pelo relator, sendo determinado, no dia 26 de outubro, a intimação do Ministério Público para ofertar as contrarrazões (doc. 5), regularmente exarada em 15 de novembro, aguardando-se a apresentação do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.", não se verifica, portanto, qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    [...]



    Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente, 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, também não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o recorrente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena (fl. 1.300).



    [...]”.



    11. Ainda nessa linha, cito o RHC 213.863, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado, roubo majorado, corrupção ativa e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Apelação pendente de julgamento. Excesso de prazo. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.”



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de maio de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator